Tribunal: TJDFT
Processo: 0742230-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0742230-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA AGRAVADO: GRACINETE COSTA FERREIRA RÉU ESPÓLIO DE: ALICE COSTA FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: GRACINETE COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo agravante MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA em face da decisão de ID Num. 52927109 proferida por esta Relatoria, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos seguintes termos: “Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo réu, MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, em face da decisão que, em Embargos de Terceiro movido por ESPÓLIO DE ALICE COSTA FERREIRA, suspendeu sua imissão na posse sobre o bem imóvel para o qual teve expedida Carta de Adjudicação, in verbis: “(...) Vistos. Cuida-se de embargos de terceiro, opostos em face de adjudicação de imóvel matriculado sob o n.o 50.340 junto ao Cartório de Imóveis de Caldas Novas/GO em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA. Afirma o embargante que o imóvel em questão se encontra com restrição judicial de alienabilidade desde o ano de 2016. Pois bem. De início, com vistas a regularizar o polo passivo, determino a inclusão nos autos do adjudicante do imóvel, MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA. Proceda a Secretaria as anotações necessárias. No mais, ainda que já expedida carta de adjudicação nos autos executivos principais, entendo tempestiva a oposição dos embargos, considerando que a parte embargante veio a tomar conhecimento do ato executivo já em meio ao cumprimento do mandado de imissão da posse, o que legitima sua oposição na forma como levada a efeito (STJ, REsp 974.249, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 12.2.2008). Dito isso, com razão o embargante quando sustenta prévio registro em matrícula de restrição judicial de inalienabilidade sobre o imóvel adjudicado nos autos principais, fruto de ordem emanada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Caldas Novas/GO. A análise do inteiro teor da matrícula na primeira oportunidade em que foi acostada nos autos 0702887-11.2018.8.07.0002 - ID 37532994 - indica que tal informação já se encontrava à disposição dos embargados quando da indicação do bem à penhora naquela oportunidade. Bem por isso, tenho por bem acolher o pedido de tutela de urgência para determinar a SUSPENSÃO da determinação de imissão na posse do imóvel matriculado sob o n.o 50.340 junto ao Cartório de Imóveis de Caldas Novas/GO em favor de MARCOS ALBERTO LIMA DA SILVA, tornando-a sem efeito até decisão judicial em contrário por parte desse Juízo. Suspendo, da mesma forma, os efeitos da carta de adjudicação expedida nos autos 0702887-11.2018.8.07.0002, tendo por objeto o mesmo imóvel. Citem-se e intimem-se os embargados na pessoa dos advogados constituídos nos autos principais, com a urgência que o caso requer. Certifique-se nos autos executivos o inteiro teor da presente decisão. (...)” Alega o agravante que os Embargos de Terceiro são intempestivos, bem como que, nos termos do art. 675 do CPC, os embargos somente podem ser opostos antes da assinatura da carta de arrematação. Requer que seja afastado o efeito suspensivo dos Embargos de Terceiro e autorizada a expedição de mandado de imissão na posse pertinente ao imóvel por ele adquirido É o breve relatório. DECIDO. Nos termos do art. 300 do Código de Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No mesmo sentido, os artigos 995, parágrafo único e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, preceituam que a Antecipação da Tutela Recursal poderá ser concedida quando demonstrados, cumulativamente, risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. Verifico, ao menos em análise de cognição sumária, a ausência da probabilidade do direito alegado. Afinal, em consulta aos autos do processo, conforme bem atestado pelo juízo a quo, os Embargos de Terceiro não foram distribuídos de forma extemporânea. Afinal, para tanto, deve se considerar a data da inequívoca e efetiva ciência do ato jurídica que atinge o patrimônio da parte embargante, o que, no caso, só se deu após a expedição do mandado de imissão na posse. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência majoritária do Superior Tribunal de Justiça - STJ, conforme decidido no julgamento do REsp 974.249, de Relatoria do Min. João Otávio de Noronha. Assim, há que se concordar com as razões expostas pelo juízo a quo, quando certifica a existência de prévio registro em matrícula de restrição judicial de inalienabilidade sobre o imóvel adjudicado, determinada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Caldas Novas/GO. Da matrícula do imóvel, apresentada nos autos 0702887-11.2018.8.07.0002, esta informação já se encontrava à disposição da parte embargada/agravante quando da indicação do bem à penhora. Sendo assim, mostra-se prudente a suspensão da imissão na posse, ao menos até que se esclareça os fatos mediante contraditório e dilação probatória. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Oficie-se, informando o teor da presente decisão ao MM. Juiz de primeiro grau. Intimem-se a Agravada para apresentar contrarrazões, no prazo legal.” Em suas razões recursais, a agravante/embargante aduz que a decisão foi contraditória quanto à data de início do prazo para apresentação oposição de Embargos de Terceiro, “pois, embora tenha mencionado que o prazo de 5 (cinco) dias se inicia com a efetiva turbação da posse, deixou de considerar que tal turbação ocorreu com a imissão na posse.” Com base nestes argumentos, o embargante requer, ao final, o acolhimento destes embargos de declaração para que os vícios processuais contidos na decisão recorrida sejam devidamente supridos. É o relatório. DECIDO Conheço dos embargos declaratórios opostos, uma vez que são tempestivos. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II); ou corrigir erro material (inciso III). Deve-se considerar omisso o pronunciamento judicial que não se referir a ponto o qual a parte fez menção expressa; bem como a decisão que incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil; ou deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou incidente de assunção de competência aplicável ao caso (art. 1.022, parágrafo único, incisos I e II, Código de Processo Civil). Contudo, no caso em exame, não se verifica a contradição apontada pelo embargante, uma vez a decisão embargada indicou de forma clara e direta o momento de início da contagem do prazo para oposição de embargos, não havendo contradição em seus termos. Confira-se a transcrição do trecho a seguir: “(...) conforme bem atestado pelo juízo a quo, os Embargos de Terceiro não foram distribuídos de forma extemporânea. Afinal, para tanto, deve se considerar a data da inequívoca e efetiva ciência do ato jurídico que atinge o patrimônio da parte embargante, o que, no caso, só se deu após a expedição do mandado de imissão na posse.” Portanto, infere-se que as razões expostas no recurso ora oposto demonstram seu inconformismo com o fato de esta Relatoria não ter adotado sua tese jurídica e sua pretensão de rediscutir a matéria, o que não autoriza a oposição de embargos de declaração, que, repita-se, possuem seu âmbito de utilização restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 da legislação processual. Posto isso, CONHEÇO dos presentes embargos de declaração opostos pelo agravante, mas NEGO-LHES provimento. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos para análise do mérito recursal. BRASÍLIA, DF, 19 de dezembro de 2023 17:48:28. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora